Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734683-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ROSICLEIDE FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em face da decisão (ID 30396366) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Repetitivos representativos da controvérsia referente ao Tema 1085, sobre a “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em razões recursais (ID 30510829), o Embargante alega a existência de contradição na decisão objurgada, sob o fundamento de que a controvérsia é distinta da que será julgada no Tema 1085 do STJ, que trata da possibilidade de aplicação analógica da limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei no 10.820/2003, a qual disciplina os descontos em folha de pagamento dos empregados regidos pela CLT, não sendo esse o caso da Agravada, que é servidora pública do GDF, regida pela Lei Complementar Distrital no 840/2011. Pugna, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios “ao escopo de declarar nulo o pronunciamento vergastado a respeito da matéria suscitada, por ser distinto o tema 1085 do STJ da presente demanda”. Contrarrazões da Embargada, pelo não provimento do recurso integrativo (ID 30882471). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese em exame, o fato de a Agravada ser servidora pública não implica distinção capaz de afastar a incidência do Tema Repetitivo 1085, pois, ainda que ele verse sobre a possibilidade de aplicação analógica da limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que rege os empregados pela CLT, a questão sobre a qual a Corte Superior decidirá será a mesma que se controverte na presente demanda, qual seja, a possibilidade de retenção, pelas instituições financeiras, de parcela da remuneração dos mutuários depositada em conta bancária, com vistas ao pagamento de empréstimos livremente pactuados. Assim, a ratio decidendi do precedente qualificado a ser formado pelo c. STJ no julgamento do Tema 1085 será aplicável, também, ao presente feito, o que determina o sobrestamento do processo, consoante determinado pela Corte Superior. Nesse sentido, colaciono decisão do próprio STJ, em reclamação interposta por uma servidora pública, sobre a mesma questão: “RECLAMAÇÃO No 42187 - DF (2021/0262153-3) DECISÃO Cuida-se de reclamação promovida por Marli Macedo Guimarães, com fundamento no art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil, em contrariedade à decisão proferida pela Desembargadora Relatora que, segundo alegado, deixou de cumprir o sobrestamento do feito determinado por esta Corte de Justiça, por ocasião da afetação do Tema 1085, objeto da discussão subjacente. (...) Em sua exordial, devidamente emendada, argumenta a reclamante, em síntese, que a tese a ser definida refere à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário" (e-STJ, fl. 345). Destaca que "na decisão que se busca a reforma a relatora arguiu que a suspensão só caberia para trabalhadores com vínculo CLT, o que não corresponde ao determinado pelo STJ tanto é que em processo posterior deste mesmo subscritor a relatora impôs a suspensão de forma correta e célere" (e-STJ, fl. 345). Defende que "o perigo da demora resta claro pelo risco de transcorrer os prazos recursais e ser aplicada tese em desacordo com o que venha a ser decidido pelo STJ sendo clara a desobediência à ordem oriunda desta corte de suspensão do processo, sendo certo que foi feita petição com informação do julgado, e juntado processos onde diversos [relatores] suspenderam de ofício" (e-STJ, fl. 345). Ao final, requer (e-STJ, fls 345-346): Frente a isto requer-se que seja conhecida a presente Reclamação e seja determinada a anulação do julgamento da Apelação sob. id 25854702 e seja determinado a suspensão do feito até decisão do STJ, requer-se ainda que seja deferida medida liminar para se suspender o prazo para interposição de Agravo contra a decisão de indeferimento do Recurso Especial. Brevemente relatado, decido. A reclamação amparada no art. 105, I, f, da Constituição Federal é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça sempre que haja indevida usurpação por parte de outros órgãos, ou, como na hipótese tratada nos presentes autos, para garantir a autoridade de suas decisões. A esse propósito, destaca-se que, de acordo com a uníssona orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, o ajuizamento da reclamação, tendo por finalidade garantir a autoridade de suas decisões, pressupõe a existência de um "comando positivo emanado de julgado desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada". (...) Pois bem. A Segunda Seção do STJ, por ocasião da afetação do Tema n. 1.085 (Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 - art. 1o, § 1o - para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salários) ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Em juízo de cognição sumária, pelo que se depreende dos autos, verifica-se que a controvérsia travada na ação subjacente à presente reclamação refere-se justamente à aplicação ou não do limite de 30%, previsto no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, aos descontos de débito em conta-corrente, advindo de mútuo bancário, devidamente ajustados entre as partes. (...) Tem-se, em princípio, que matéria controvertida encontra-se abrangida na tese a ser dirimida e pacificada por esta Corte de Justiça, sob o rito do recursos repetitivos, a ensejar, em tese, a observância da determinação de sobrestamento do processo, tal como determinado pela Segunda Seção do STJ. Especificamente em relação ao fato de a demandante ostentar a condição de servidor público, relevante anotar que, em casos como o retratado nos presentes autos, a Primeira Seção do STJ (responsável pelo julgamento das questões afeta ao Direito Público), tem encaminhado os processos à Segunda Seção (sem olvidar certa discrepância interna na distribuição dos feitos no âmbito desta Corte de Justiça), conforme se extrai do seguinte julgado, em questão de ordem: (...) Como se constata, a questão merece detida reflexão, o que deverá ser feito por ocasião do julgamento da tese, razão pela qual se afigura prudente que o subjacente processo observe a determinação de sobrestamento. Em arremate, na esteira dos fundamentos adotados, defiro o pedido liminar, com fundamento no artigo 989, II, do NCPC, para o específico propósito de sobrestar o processo subjacente até o julgamento final da presente reclamação. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, oficiando-lhe para prestar informações, nos termos do art. 188, I, do RISTJ e 989, I, do NCPC. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, o BRB Banco de Brasília S.A, para, caso seja de seu interesse, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, III, do NCPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. Publique-se. Brasília, 08 de setembro de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator” (RECLAMAÇÃO No 42187 – DF” Em verdade, a alegação de vícios formulada pelo Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de reanálise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, em que pesem as alegações do Embargante, observa-se que o decisum atacado consignou expressamente que não subsistem os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal e, reconhecida a subsunção do caso vertente à questão analisada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, impõe-se a suspensão do feito, conforme determinação da Corte Superior. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator